Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. CULTIVO DE MATÉRIA-PRIMA PARA PREPARAÇÃO DE DROGA. USO DE LOCAL PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I – Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidida por esta Terceira Turma Criminal.
II - No caso, incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando demonstrado a não imprescindibilidade do pai aos cuidados das menores.
III – Se medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais e não restou demonstrada a impossibilidade de o paciente receber a devida assistência médica pelo Estado, não há nenhuma ilegalidade a reparar.
IV - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada.